Tribunal: TJSP
Processo: 0002015-43.2017.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Crime ambiental – Pesca de espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos – Autoria e materialidade comprovadas - Conjunto probatório satisfatório – Aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade - Substituição da pena privativa de liberdade por uma pena de multa – Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.